Tribunal: STF
Processo: HC 233857
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 849.211/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o juízo da execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em subversão à ordem e à disciplina, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para a obtenção de benefícios.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo relator a impetração. Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do fato de não ter sido o paciente ouvido na fase judicial, nem presenciado a coleta dos depoimentos das testemunhas. Diz inobservado o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210, de 1984. Aduz ocorrida responsabilização coletiva, ausente individualização da conduta. Afirma fundadas as provas unicamente nos depoimentos dos agentes penitenciários. Aponta ausência de maior lesividade e repercussão da conduta imputada ao paciente, devendo ser classificada como média.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja suspensa a decisão que condenou o paciente à falta grave. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do julgamento sem a oitiva do paciente, ou, subsidiariamente, a desclassificação para infração de natureza média. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Constata-se que o Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, afastou a alegação de nulidade da sentença que reconheceu a falta grave, ao argumento de que a ausência de oitiva do sentenciado pelo juízo da execução não implica ilegalidade, uma vez ter sido o reeducando ouvido no âmbito do procedimento administrativo, com a assistência de advogado, observados, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Veja-se o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) 1. Preliminarmente, busca o Agravante a declaração de nulidade da falta disciplinar reconhecida, em razão da ausência de oitiva judicial. 



    A oitiva do condenado em Juízo está expressamente prevista no § 2°, do art. 118, da Lei n° 7.210/84, que sendo de aplicação remetida, referindo-se apenas ao inc. I, do caput, do mesmo artigo, deve ocorrer quando “... praticar fato definido como crime doloso ou falta grave ...” 



    E, o Agravante praticou falta disciplinar de natureza grave.



     Ocorre que é regra básica na aplicação da lei que o contido na alínea está sujeita às regras do inciso; a do inciso às regras do parágrafo; e a do parágrafo às regras do caput. 



    Com isso, o comando decorrente do § 2°, de aplicação remetida ao inciso I, está sujeito, naturalmente, a regra do caput, do art. 118, que cuida especificamente da "... forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos ...". 



    Esse comando impõe ao Juiz da Execução que, antes de determinar a regressão do condenado a regime prisional mais rigoroso, pela prática de falta disciplinar de natureza grave, proceda a sua oitiva. 



    O descumprimento dessa regra, que não se confunde com os atos próprios do procedimento administrativo, instaurado no presídio, gera nulidade, afinal tem o condenado o direito de se explicar diretamente ao Juiz sobre seus atos, para após sim, ser determinada, se o caso, sua regressão a regime mais rigoroso.



    Não é demais destacar também que, essa regra, oitiva em Juízo, está reservada única e exclusivamente para fins de regressão, como consequência da prática de falta disciplinar de natureza grave, providência que não se estende a declaração de perda dos dias remidos ou determinação de recontagem do tempo para fins de benefícios.



    No caso, embora tenha o Agravante praticado falta disciplinar de natureza grave, ele estava cumprindo pena em regime fechado. Assim, não houve regressão, não havendo, da mesma forma, que se falar em nulidade por ausência de sua oitiva em Juízo.



    Sob esses fundamentos, deve ser afastada a preliminar aventada. (...).” (e-doc. 7, p. 4-5; grifos adicionados).



    7. No ato impugnado, a 5ª Turma do STJ não se afastou da visão adotada pelas instâncias ordinárias. Confira-se o seguinte trecho do acórdão: 



    “Primeiro, sobre a oitiva judicial, ficou claro que ela somente é imprescindível quando ocorre a regressão definitiva de regime, nos termos, do art. 118, I e § 2º, da LEP, bem como se não ocorrida a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa.



    No caso, ao apenado somente foi aplicada a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de nova progressão de regime (e-STJ, fl. 76), além de ter sido devidamente ouvido no PAD, nos termos do art. 118, § 2°, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP (e-STJ, fls. 45 e 73). (...)” (e-doc. 8, p. 5).



    8. De início, observem o disposto na Lei nº 7.210, de 1984, ao disciplinar a matéria:



    "Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado (grifei):



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (grifei);



    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).



    § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.



    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado (grifei)."



    9. Conforme assentado pelas instâncias anteriores, a LEP prescreve a necessidade de oitiva judicial somente quando houver regressão de regime. No caso em análise, a pena aplicada foi de perda de 1/3 dos dias remidos, não havendo regressão do paciente a regime mais gravoso. 



    10. Ademais, as premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, estando em consonância com a jurisprudência do STF. Isso porque, no tocante à oitiva do reeducando nos processos administrativo e judicial de verificação e homologação de falta grave, respectivamente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020). Por outro lado, a Corte assentou que a oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Nesse sentido:



    “EMENTA: “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 176.077-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos nossos). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que “não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 182.325-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    11. No que diz respeito à ausência de participação do paciente na oitiva das testemunhas, cumpre observar que o ponto não foi analisado pelas instâncias antecedentes. A 5ª Turma do STJ, no ato impugnado, afirmou a ausência de análise da matéria pelo tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430- AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Quanto à alegação de nulidade da decisão que reconheceu a falta grave por estar baseada em acusação genérica, o Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução formalizado pela defesa, afastou a irresignação defensiva com os seguintes fundamentos:



    “Em que pesem as alegações do Agravante, em momento algum foi imposta sanção coletiva aos envolvidos na prática da falta disciplinar de natureza grave, o fato de terem sido 17 os presos punidos pela prática da falta disciplinar, não quer dizer que a sanção tenha sido aplicada coletivamente. 



    A materialidade dessa falta disciplinar evidencia-se pela Portaria (fls. 15/16), Comunicação do Evento (fls. 12), Fotografia (fls. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 25/28), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 29/30), assim como pelos demais elementos do conjunto probatório que confirmam a infração disciplinar. 



    No que diz respeito à autoria, ao ser ouvido na fase administrativa, o Agravante negou a prática dos fatos descritos no Comunicado de Evento, aduzindo que estava sob o efeito de medicamentos por ocasião dos fatos, não tendo desrespeitado ou ameaçado os integrantes do corpo funcional e, ainda, sequer sabia da existência do material supostamente apreendido no local, já que nada lhe foi apresentado (fls. 37).



    Os agentes de segurança penitenciária, Levi Carlos Alamino e Cristiano de Souza, por outro lado, disseram que, durante procedimento de revista, o Agravante, juntamente com os demais sentenciados mencionado no Comunicado de Evento impediu a entrada do corpo funcional na cela, vindo a descatá-los com palavras de baixo calão. Ainda, disseram que, após o ingresso no local, conseguiram localizar 01 aparelho de telefonia celular e, ainda, 03 placas de aparelho celular, oportunidade em que nenhum dos sentenciados assumiu a propriedade dos objetos (fls. 19/20). 



    O sentenciado RAFAEL PIRES DA SILVA assumiu a propriedade dos bens encontrados no local, bem como aduziu ter colocado um lençol na cela a fim de que pudesse se livrar de algumas anotações, negando que tivesse impedido a entrada deles na cela ou mesmo que tivesse desobedecido ordens ou desrespeitado funcionários (fls. 43).



    Os demais sentenciados negaram a prática dos fatos, corroborando a versão apresentada pelo Agravante (fls. 31/36, 38/42 e 44/45).



    Não há nos autos o menor indício de que os funcionários que relataram os fatos tenham se unido para faltar com a verdade visando a condenação de um inocente; nada aponta para um falso testemunho, devendo mesmo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.



    Conjunto probatório consistente, a responsabilidade do Agravante pela prática dessa falta disciplinar, não pode mesmo ser afastada." (e-doc. 7, p. 5-7; grifos nossos).



    13. Desse modo, não há que se falar em nulidade, porquanto devidamente individualizada a conduta e viabilizada a defesa.



    14. Também não assiste razão à defesa no que diz respeito ao afastamento da infração disciplinar grave ou da sua desclassificação para a de natureza média. O juízo da execução apontou haver o paciente e outros confinados obstruído a porta da cela, impedindo a entrada dos funcionários, bem como passaram a desacatar os agentes penitenciários provocando desordem. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Verifica-se do procedimento disciplinar que funcionário da Unidade Prisional ao realizar revista de rotina no referido pavilhão, quando ao chegar a cela 421 para fazer a revista, os sentenciado EDVAN PEREIRA DE MOURA juntamente com outros sentenciados impediram a entrada dos funcionários e colocaram um lençol na frente da porta impedindo que pudessem ver o interior da cela, e passaram a desacatar o corpo funcional com palavras de baixo calão e a gritar e insuflar toda a população do pavilhão a aderir ao seu ato subversivo. 



    O fato foi confirmado pelos agentes penitenciários, que presenciaram o ocorrido, não havendo motivos para duvidar da veracidade do depoimento das testemunhas.” (e-doc. 6, p. 1).



    15. A compreensão externada pelas instâncias ordinárias se mostrou idônea para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreadas as decisões em acervo probatório colhido em procedimento regular e sob o crivo do contraditório. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação dos entendimentos veiculados, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave ou a impossibilidade de desclassificação da conduta, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    16. Por certo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator